Tribunal: TJBA
Processo: 8027400-61.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8027400-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. ENTIDADE ASSOCIATIVA. CONTRIBUIÇÃO NÃO AUTORIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência instaurado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em face do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória, ajuizada, por HÉLIO JOSÉ DOS SANTOS, aposentado, em face da CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendimentos Familiares e Rurais do Brasil.
O Autor
alegou descontos mensais não autorizados, em seu benefício previdenciário, identificados como “Contribuição SINDICATO/CONAFER”. A Magistrada da 4ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência, por entender inexistente relação
consumerista
, enquanto o Juízo
C
ível suscitou o
C
onflito, reconhecendo a incidência do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a controvérsia sobre descontos não autorizados, em benefício previdenciário, realizados por entidade privada, mediante suposta contribuição associativa, configura relação
consumerista
e atrai a competência da Vara Especializada em Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ré, embora pessoa jurídica sem fins lucrativos, oferece serviço, mediante remuneração, caracterizando-se como fornecedora nos termos do art. 3º, § 2º, do
CDC
.

4. A cobrança de contribuições,
através de
descontos mensais automáticos, configura prestação de serviço, atraindo a incidência das normas consumeristas.

5. A vulnerabilidade do
A
posentado e a ausência de contratação prévia, autorizam o reconhecimento da relação de consumo e da responsabilidade objetiva, por falha na prestação do serviço, conforme o art. 14
do CDC.

6.
A discussão sobre a validade dos descontos, em verba alimentar, está, intrinsecamente, ligada à segurança e legalidade do serviço prestado, exigindo a atuação da Vara
do Consumidor.

7.
O
art. 69 da LOJ prevê competência, absoluta, das Varas de Relações de Consumo, para ações decorrentes de relações de consumo, devendo ser reconhecida a competência do
J
uízo especializado.

IV. DISPOSITIVO

8. Conflito julgado procedente.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 14; CPC, arts. 66, II, e 955; LOJ/BA, art. 69.

_________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência n.º
8027400-61.2025.8.05.0000
, sendo Suscitante o
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR
e Suscitado
JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
JULGAR

PROCEDENTE

O PRESENTE CONFLITO
,
re
conhecendo a competência da
4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
, para processar e julgar a lide.